Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-77.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014025-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAELA DAIANE INES DA PAZ - CPF: 030.840.201-40 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014025-77.2021.8.11.0003

APELANTE:

MICAELA DAIANE INÊS DA PAZ

APELADOS:

BOA VISTA SERVIÇOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICAELA DAIANE INÊS DA PAZ

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1014025-77.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em suas razões, que
“busca a devida indenização por danos morais, pois não foi previamente comunicada pela apelada de que seu nome seria incluso nos cadastros restritivos de crédito da instituição, afrontando, com isso, o disposto no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumido”
(sic).

Defende que “
a Apelada não comprovou a postagem da aludida correspondência supostamente encaminhada à Apelante, uma vez que o endereço apresentado na suposta notificação diverge com o da Apelante conforme id.57861776”
(sic).

Assevera que
“a Apelada não juntou nenhum documento que comprovasse a postagem e muito menos que a Apelante recebeu tal comunicação”
(sic).

Argumenta que “
os documentos apresentados pela Apelada, refere-se ao modelo de uma suposta notificação encaminhada à Apelante, sendo tal documento produzido unilateralmente pela Apelada, não havendo nenhuma descrição de número de registro (NR), protocolo ou lote”
(sic).

Afirma que “não basta a Apelada juntar qualquer tipo de documento, mas deve demonstrar com precisão e convicção que os mesmos possuem relação entre si, conforme inciso II do art. 333 do CPC”
(sic).

Discorre que
“não importa os números afixados nos aludidos documentos, eis que produzidos pelo própria Apelada, destaca-se que o ponto relevante é a comprovação de que a correspondência tenha sido enviada no endereço da Apelante, o que de fato não ocorreu”
(sic).

Com isso, aduz que “
como a Apelada não agiu como determina a lei, ou seja, providenciando uma ciência prévia da futura negativação; deve responder pelos danos decorrentes de tal fato”
(sic).

Ademais, diz que
“o abalo de quem tenta realizar uma compra a prazo e não obtém êxito porque está com seu nome inscrito no rol de maus pagadores, sem ter o devido conhecimento, enseja a reparação a título de dano moral
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais causados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ou então outro valor que entender razoável, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência [id. 141026999].

As contrarrazões foram ofertadas pela apelada, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença [id. 141028652].

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita [id. 141115673]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MICAELA DAIANE INÊS DA PAZ
,
ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
,
alegando, em síntese, que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa, referente aos seguintes débitos: 1) mercadopago.com representações Ltda., na ordem de R$16,65 (dezesseis reais e sessenta e cinco centavos); 2) mercadopago.com representações Ltda., na ordem de R$1.362,38 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos); 3) Havan Lojas e Departamentos Ltda., na ordem de R$139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos); e 4) Clube Mais Administradora de Cartões, referente ao um débito de R$341,13 (trezentos e quarenta e um reais e treze centavos), sem que tenha sido previamente notificada.

Argumenta que o ato ilícito subsiste ao ter negligenciado em notificá-la, de forma a evitar que a mesma fosse exposta ao ridículo, ao ter seu crédito negado por terceiro, causando-lhe abalo de crédito com a manutenção da restrição.

Em face disso, proposta esta demanda, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A empresa requerida/apelada, ao apresentar sua defesa escrita, alega, em suma, que ao lançar o nome da autora no cadastro de inadimplentes cumpriu com o dever de comunicação; que enviou comunicação prévia de inserção do nome da autora em seus cadastros de restrição, no mesmo endereço informado pela autora; que agiu no exercício regular de um direito; que o pedido de indenização formulado pela mesma não procede, isso porque não comprovou a existência de qualquer dano, ocasionado por qualquer ato do Serasa, tampouco comprovou que a inscrição foi ilegítima.

O Magistrado, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora-apelante argumenta que a empresa requerida/apelada não enviou a devida comunicação prévia à ela, para fins de demonstrar o cumprimento do art. 43, § 2º do CDC, havendo ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil.

3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Como se vê, a controvérsia está na negativação da autora, ora apelante, junto ao órgão de proteção de crédito, a qual afirma que a empresa recorrida não providenciou a devida comunicação prévia, antes de inserir o seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Inicialmente, ressalta-se que a empresa apelada atuou no negócio meramente como arquivista, atendendo a ordem de inclusão restritiva determinada pela instituição credora, ou seja, a ora demandada possui vínculo associativo com diversas instituições.

Estas instituições, ao constatarem o inadimplemento de algum de seus clientes, alimentam o sistema mantido pela apelada com os dados do consumidor, requerendo seu cadastro no rol dos inadimplentes.

Importante frisar que o registro no banco de dados é de iniciativa exclusiva das empresas credoras associadas à demandada, não cabendo a requerida a análise dos débitos em questão, por se tratar de mera arquivista.

Aliás, é isto que dispõe o art. 7º do Regulamento Nacional do SCPC, que vincula e obriga todas as empresas associadas ao seu rigoroso cumprimento:

“Art. 7º - As associadas assumem, perante o SCPC e terceiros, a responsabilidade total pelos registros de débitos em atraso, demais ocorrências e seus imediatos cancelamentos.”

Feito este registro, da detida análise dos documentos acostados aos autos, infere-se que os mesmos comprovam que a empresa apelada cumpriu com todas as suas obrigações, qual seja,
a de notificação prévia do consumidor acerca do débito a ser incluso em seu banco de dados [Ids. 141026982; 141026983; 141026985; 141026986 e 141026987]
.

Ressalta-se, ademais, que não há no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor uma forma específica para que seja realizada tal notificação, ou tampouco a comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor.

Logo, para que se perfectibilize a notificação, basta a comprovação do envio da correspondência para o endereço da parte demandante, salientando-se que o endereço é fornecido pelo próprio consumidor no momento da abertura do cadastro junto ao credor, sendo, inclusive, seu dever mantê-lo atualizado.

Imperioso referir que o endereço constante da notificação juntada na contestação é o mesmo daquele fornecido pela credora na sua inicial. Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da ré, que não só notificou previamente a demandante, como também remeteu as missivas ao endereço indicado por esta.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2º, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022